Tribunal: TJDFT
Processo: 0070469-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070469-24.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE SILMA SARDINHA DE RESENDE AMORIM REP. POR JOVENTINO BARBOSA DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE SILMA SARDINHA DE RESENDE AMORIM REP. POR JOVENTINO BARBOSA DE AMORIM DESPACHO Ao Banco-réu, em 5 dias, sobre o requerimento do Espólio-autor, para formulação de proposta de acordo (id. 51789535). Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora